Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705660-44.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EUQUIJANE ARAUJO FREITAS EMBARGADO: ISAIAS SORIANO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Euquijane Araújo Freitas contra decisão unipessoal proferida por esta Relatoria (Id 57145270), que não conheceu da apelação interposta pela ora embargante, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade, majorando em 1% o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, nos seguintes termos: (...) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, acolhendo a preliminar suscitada em contrarrazões apresentadas pela ré Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba, por ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça. Em razões recursais (Id 57721415), a embargante alega, em suma, a existência de omissão na decisão embragada “quanto ao pedido dos honorários sucumbenciais sobre a decisão da Apelação”. Ao final, requer: Admitido e processado os presentes embargos, requer-se com fulcro no artigo 1023, § 2°, do CPC, a INTIMAÇÃO da parte recorrida para que, caso queira, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, requer a Vossa Excelência PROVIMENTO ao presente recurso, sanando a OMISSÃO da respeitável analisando o pedido pleiteado na exordial, ou seja , ser reintegrada na posse do imóvel em questão e que seja seja expedido oficio para assinatura do termo de entrega do imóvel pela CODHAB, a embargante,por medida de Justiça! Em contrarrazões (Ids 59064919), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal pugna pela rejeição dos embargos de declaração. A curadoria especial (Id 58621296), por sua vez, pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração e, subsidiariamente, pela sua rejeição. É o relatório. Decido. Inicialmente, rejeito a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, haja vista que a discussão acerca da existência do vício de omissão alegado nas razões dos aclaratórios consubstancia, ao cabo, matéria atinente ao próprio mérito do recurso. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do recurso apelação interposto pela embargante, ante a constatação da sua inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257): A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. A decisão unipessoal embargada não conheceu do apelo em razão de sua manifesta inadmissibilidade, por haver violação ao princípio da dialeticidade, conforme trechos abaixo: (...) No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). (...) Objetivamente, a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais ao fundamento de que não comprovados nos autos pela parte autora “a posse que se pretende tutelar e a respectiva lesão possessória injusta (ameaça, turbação ou esbulho)”. Consignou também que, ainda que esteja a requerente inscrita em programas oficiais de distribuição de moradia, tem ela “mera expectativa de direito de receber o benefício em igualdade de condições para com outros inscritos, mas não o direito de escolher o imóvel e impor sua doação ao ente público”. Confira-se (Id 56396799): Como sublinhado na decisão inaugural, a tutela possessória exige a conjunção da prova da posse que se pretende tutelar e a respectiva lesão possessória injusta (ameaça, turbação ou esbulho). Um e outro requisitos não estão presentes. Com efeito, a autora não comprova de modo suficiente a alegada posse do imóvel que reconhece ser de propriedade pública. A suposta turbação ou esbulho decorreu de execução de tutela judicial proferida pela 24a Vara Cível de Brasília. Se o ato se dá em cumprimento a decisão judicial, é inerentemente justo, o que afasta, de per si, a configuração de lesão injusta. Logo, ainda que fosse dado ao Juízo da Vara do Meio Ambiente negar vigência à decisão da 24a Vara Cível – e definitivamente não é, por absoluta incompetência funcional – ainda assim não se poderia desconsiderar a autoridade e inquestionável legitimidade da decisão judicial e, obviamente, de seus respectivos efeitos. Relativamente à CODHAB, a suposta turbação consiste na omissão na pretensa obrigação de doar o imóvel que ocupa e que fora objeto da tutela interdital concedida pela 24a Vara Cível ao primeiro réu. Ocorre que não há obrigação jurídica da CODHAB de doar o imóvel litigioso à autora. Se está inscrita nos programas oficiais de distribuição de moradias, a autora tem mera expectativa de direito de receber o benefício em igualdade de condições para com outros inscritos, mas não o direito de escolher o imóvel e impor sua doação ao ente público, mormente quando o bem seja objeto de tutela jurisdicional protegendo o réu particular. Logo, não se enxerga turbação, esbulho ou qualquer ato ilícito praticado pelos réus, o que exclui qualquer suporte jurídico tanto à pretensão de tutela possessória, como à indenizatória. Nesse contexto, caberia à parte apelante rebater os referidos argumentos para o fim de reformar a sentença apelada, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, em apertada síntese, limitou-se a recorrente, em razões recusais, a aduzir genericamente que preenche os requisitos necessários à doação do imóvel público objeto da presente controvérsia. Argumenta, ainda, de forma genérica, sem qualquer cotejo com o que foi decidido, a existência de fragilidade do acervo probatório utilizado como fundamento para conceder a posse do referido bem ao réu Isaias Soriano em ação possessória por ele ajuizada. Não rebateu, assim, os fundamentos postos no pronunciamento judicial vergastado acerca da ausência de demonstração da posse que se pretende tutelar nos presentes autos, bem como sobre a inexistência comprovação de turbação ou esbulho praticados aos réus/recorridos. Não demonstrou, outrossim, concretamente, a presença dos requisitos exigidos para a doação do imóvel público em questão. Tampouco impugnou, de forma específica, as conclusões alcançadas pelo magistrado sentenciante no que atine à existência de mera expectativa de direito para seja ela agraciada com o referido benefício, ainda que inscrita esteja em programa habitacional. Como se verifica, a apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada, limitando-se a postular genericamente a sua reforma a fim de que sejam acolhidos os pedidos iniciais. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, inexiste a alegada omissão, visto que a decisão objurgada explicitou fundamentadamente as razões pelas quais julgou ser inadmissível o conhecimento do recurso de apelação, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal. Ressalto que a falta de dialeticidade da peça recursal é verificada, inclusive, nas razões dos presentes embargos de declaração, causando dificuldade na compreensão de qual seria a omissão constante da decisão ora embargada. Da análise das razões expostas pela embargante, todavia, consegue-se depreender a hialina intenção de reexame do juízo de admissibilidade do recurso realizado por esta relatoria, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. Desta feita, não há nenhuma omissão no acórdão embargado, como quer fazer crer a embargante. Nesse contexto, reconheço apresentar a embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados por esta Relatoria para não conhecer de sua apelação. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, que admitem a retificação do julgado apenas nos casos em que demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há vícios na decisão embargada. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada falta de pronunciamento sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas, contudo, de forma desfavorável à parte. Assim, com mais razão, deve ser mantida a decisão desta Relatoria que, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c art. 1.003, §5o, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, não conheceu da apelação, posto que inadmissível. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Por fim, rejeitados os embargos de declaração e detectada possível intenção protelatória em sua oposição, fica a parte embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora